Tribunal: TJSP
Processo: 1005191-89.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005191-89.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são embargados FABIO
RODRIGUES, ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES (ESPÓLIO), MARIA APARECIDA DE
ALMEIDA RODRIGUES (JUSTICA GRATUITA) (INVENTARIANTE) e FABIANA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005191-89.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 21.317
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1005191-89.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos (2a Vara Cível)
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargados: Antônio José Rodrigues e outros
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Voto n. 21.317
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
447/451, afirmando ser contraditório, uma vez que reconhecida a coisa
julgada, contudo, nos autos da Ação de Rescisão Contratual processo no
0064563-69.2007.8.26.0224, não fora discutida a indenização pela fruição,
sendo fixado apenas um percentual de retenção, que configuram dois
institutos diferentes, sendo, portanto, incontroverso o direito do promitente
comprador em ser ressarcido pelas parcelas pagas ao promitente vendedor,
não havendo que se falar em coisa jugada material.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005191-89.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 21.317
3
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O compromissário comprador moveu a ação n.
0064563-69.2007.8.26.0224
contra
a
promitente
vendedora, pretendendo a rescisão do contrato, diante da
impossibilidade de continuidade do pagamento das
prestações, sendo que, em contestação, a ora autora
pugnou expressamente pela condenação dos autores às
“perdas e danos pelo tempo de ocupação do imóvel,
contado a partir da inadimplência contratual” (fls. 221), o
que era admissível em conformidade com a Súmula n. 01
desta Corte, havendo a sentença julgado procedente a
ação para resolver o contrato, condenando a vendedora à
indenizar pelas benfeitorias necessárias e úteis existentes
no imóvel e à restituição de 80% dos valores pagos pelos
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005191-89.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 21.317
4
autores, constando expressamente de sua fundamentação
que “a restituição não pode ser integral, tendo em vista a
ocupação do lote pelo ator, em observância ao princípio
que veda o enriquecimento sem causa” (fls. 227).
Ato contínuo, a promitente vendedora apelou pugnando
pela reforma da sentença para que fosse julgada
improcedente a ação e, subsidiariamente, insurgia-se
contra à condenação à indenização das benfeitorias
clandestinas e irregulares afirmando que deviam, “em
último caso, ser compensadas pelo tempo da ocupação do
imóvel, sem o pagamento do débito em aberto, contado
da inadimplência contratual” (fls. 234 e 235).
O E. Tribunal de Justiça proferiu o Acórdão reproduzido
em parte às fls. 237/238 negando provimento ao recurso
de apelação, mantendo-se a retenção apenas de 20% dos
valores pagos pelos promitentes compradores, ocasião em
que a vendedora opôs embargos de declaração afirmando
ter sido omisso o Acórdão quanto à indenização que deve
ser paga pelo comprador pela ocupação/fruição do
imóvel (fls. 241/242), havendo o E. Tribunal rejeitado o
recurso por entender ser inadequada a via eleita para
modificação do julgado (fls. 246/247), o que transitou em
julgado em 27/06/2011 (fls. 250).
Do relato acima resta evidente que a pretensão à
indenização da promitente vendedora pela ocupação
do imóvel integrou o objeto da ação de n.
00644653-69.2007.8.26.0224 e, com seu trânsito em
julgado, é vedado pretender rediscutir o pedido nesta
via, sendo de rigor a extinção do presente feito sem
resolução do mérito nos termos do art. 485, V, do
CPC/2015.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005191-89.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 21.317
5
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica